Tribunal: STF
Processo: RHC 185632
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFIDADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 548.385, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
    3. No caso dos autos, foi-lhe imposta a reprimenda de 8 anos e 10 meses de reclusão e se tratando de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, deve-se fixar o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º do CP.
    4. Não se aplica a bagatela imprópria para homicídio doloso, haja vista a ausência de previsão legal, devendo haver o cumprimento da pena imposta, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação penal, independentemente do julgamento dos writs impetrados, cujo processamento não gera efeito suspensivo.
    5. Habeas corpus não conhecido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação do princípio da bagatela imprópria e na fixação do regime inicial fechado.
    Afirma que “a condenação pelo Júri ocorreu há mais de 12 anos, sendo o fato delituoso cometido há mais de 20 anos”, sustentado a “desnecessidade da aplicação da pena”.
    Argumenta a defesa que “o regime adotado à época não mais se justifica no presente momento, considerando especialmente que já se passaram mais de 20 anos dos fatos que ensejaram a denúncia, não havendo qualquer necessidade de aplicação da reprimenda, pois o réu já se encontra totalmente ressocializado e vem passando diversas dificuldades psicológicas em função da iminente expedição de mandado de prisão”.
    Advoga que “a principal função da pena não é retribuir o mal injusto ao agente, mas sim ressocializá-lo, orientando-o para o retorno ao convívio em sociedade”.
    Destaca, também, que “o réu encontra-se em liberdade desde o início do ano de 2000, ou seja, há cerca de 20 anos”, apontando que “nesse ínterim o paciente jamais cometeu qualquer outro ilícito penal”.
    Prossegue aduzindo que “ainda que o Código Penal tenha estabelecido diretrizes para a imposição do regime com base na quantidade da pena, é inegável que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, cabe ao Judiciário analisar a efetiva necessidade ou não de imposição de determinado regime exclusivamente em função na pena aplicada. No presente caso a falta de proporcionalidade é evidente, não sendo possível aplicar cegamente a determinação contida no art. 33 do Código Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, ainda que a pena tenha sido fixada acima de 8 anos, diante das premissas acima elencadas, em consonância com os demais elementos pessoais delineados, requerem seja recebido e processado o presente recurso, para ao final ser concedida a ordem de habeas corpus pleiteada no Superior Tribunal de Justiça, cessando-se o constrangimento ilegal praticado contra o paciente, a fim de, reconhecendo-se a falta superveniente do interesse de agir do Estado, converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cujos requisitos e limitações poderão ser fixados pelo magistrado à luz da proporcionalidade exigida. 
    Subsidiariamente, à luz dos princípios da função social da pena e da proporcionalidade, requerem a alteração do regime inicial fechado para o aberto, que certamente alcançará o maior dos objetivos da pena, qual seja, a ressocialização do agente. 
    Ainda de forma supletiva, que o regime seja alterado, ao menos, para o semiaberto, autorizando o paciente a permanecer trabalhando, mantendo sua família e contribuindo para a sociedade na qual convive. 
    Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento da ordem de prisão até decisão final deste recurso em habeas corpus, sob pena de total ineficácia de eventual concessão futura da ordem, expedindo-se, incontinenti, contramandado de prisão”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 181.771, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 548.385.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 181.771, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente